Tribunal: TJSP
Processo: 1067271-73.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000278386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1067271-73.2018.8.26.0100/50000, da Comarca São Paulo, em que
é embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são
embargados LAÍS HASEK NOGUEIRA, MARIA DE FATIMA HASEK NOGUEIRA
(ESPÓLIO) e JOSE ALVARO DE BARCELLOS NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram o embargos, considerado como realizado o prequestionamento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 23 de abril de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1067271-73.2018.8.26.0100/50000
Voto no 25.071
Embargos de Declaração Cível No 1067271-73.2018.8.26.0100/50000 Comarca: São
Paulo
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargdos: Laís Hasek Nogueira, Maria de Fatima Hasek Nogueira e Jose Alvaro de
Barcellos Nogueira
Voto no 25.071
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado, considerado como
efetivado o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 514/521.
A Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão acerca do que dispõe artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, que prevê e o
reembolso (ou custeio) só é devido pela operadora de plano de saúde “quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados
pelas operadoras”, o que não ocorreu. A Embargante questiona o custeio integral de
despesas com tratamento realizado fora da rede credenciada. Sustenta que, além de não
haver nulidade na cláusula limitativa, a Embargante somente está obrigada a reembolsar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1067271-73.2018.8.26.0100/50000
Voto no 25.071
aquele percentual de valor pré-estabelecido em contrato ou, alternativamente, aquele
fixado pela tabela de honorários médicos, e por não se tratar de atendimento
emergencial, já afastaria, de pronto, a obrigação de custeio de profissional não
credenciado à rede da Embargante, até porque era possível a utilização dos serviços
próprios, contratados ou referenciados. Formula prequestionamento.
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs.514/521 não exibe os vícios enunciados pela Embargante. A
questão suscitada já foi objeto de análise e a decisão se encontra fundamentada:
“A finalidade do contrato em questão, assim como a
aplicação do princípio da boa fé objetiva, com sustento no artigo 51 do Código
de Defesa do Consumidor e no artigo 422 do Código Civil, permitem o
reconhecimento de que a recusa foi injusta e a cláusula contratual redigida de
forma genérica não pode ser considerada válida para afastar a cobertura de
tratamento, procedimento ou realização de exames, uma vez que a natureza do
contrato autoriza a aplicação da legislação consumerista.
Nem mesmo a alegação de desrespeito ao equilíbrio
contratual poderia justificar a aplicação da cláusula de exclusão de tratamento
adequado à doença cuja cobertura é expressamente prevista, pois, ao conceder
cobertura à doença, impossível o afastamento do tratamento necessário, enquanto
a doença se encontra satisfatoriamente demonstrada.
Desse modo, por existir previsão de cobertura para a
doença que o paciente apresenta, é justa a sua expectativa de cobertura para o
tratamento médico que lhe for recomendado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1067271-73.2018.8.26.0100/50000
Voto no 25.071
A obrigação de custeio e reembolso do valor pago foi bem
imposta à Ré, como, aliás, já reconhecido quando deferida a tutela antecipada
(págs. 79/80).
Por fim, não é o caso de limitação no valor do reembolso,
observado que foi a Apelante quem se recusou a custear o exame e medicamentos
da Autora, diferente da hipótese em que o beneficiário opta por médico particular
fora da rede credenciada da Ré, que sequer comprovou, neste processo, possuir
rede credenciada que realizasse o tipo de exame genético indicado à Autora,
observado ainda que tal exame somente é realizado nos EUA, até informação em
contrário.”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1067271-73.2018.8.26.0100/50000
Voto no 25.071
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Por fim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o prequestionamento não impõe a menção expressa pela decisão recorrida dos
dispositivos legais indicados como violados, pois basta para a configuração do requisito
seja enfrentada a questão pelo Tribunal de origem. Nestes termos, pode-se colacionar o
seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1067271-73.2018.8.26.0100/50000
Voto no 25.071
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art.
535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2
Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Sem prejuízo, enuncie-se que “Para que se tenha por
configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial), de modo que se considera como realizado o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeita-se o embargos, considerado como
realizado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator